Tribunal: TJDFT
Processo: 0701352-84.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E COBRANÇA DE ALUGUÉIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. REVOGAÇÃO. POSSE INJUSTA MANTIDA PELA ANTIGA COMPANHEIRA. FIM DO RELACIONAMENTO AMOROSO. BEM ADQUIRIDO ANTES DO INÍCIO DA UNIÃO. BEM EXCLUÍDO DA PARTILHA. SENTENÇA ALTERADA.

1. Gratuidade de Justiça não pode ser concedida por mero ato de liberalidade ou compaixão, mas, apenas, por necessidade concreta relacionada a garantia de um acesso justo e igualitário ao Poder Judiciário. Nesse sentido, independe do sentimento de misericórdia do Julgador. Por consectário, por não se tratar de um ato de caridade, deve restar criteriosamente analisada.

2. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consagrado no sentido de que: “Uma vez concedida a gratuidade de justiça, tal benesse conserva-se em todas as instâncias e para todos os atos do processo, salvo se expressamente revogada” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.988.913/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022).

3. O simples fato de a ré, ora recorrida, ser antiga companheira do proprietário, e ambos estarem passando por um processo de “separação” (dissolução de união) e de partilha de bens, não transmuta a condição de posse injusta, da primeira, em posse justa (art. 1.200, CC). Nem, tampouco, aparta o direito do autor, de recebimento de indenização pecuniária, correspondente a aluguéis, pelos dias em que teria sido impedido de dispor de sua casa, da maneira que melhor lhe aprouvesse (art. 555, CPC). Notadamente quando claro o interesse do homem, na saída, imediata, da mulher, de dentro de sua propriedade particular, desde o início do fim do relacionamento de união estável, e a resistência, injustificada, da mesma, em atender ao pedido (art. 1.223, CC).

4. Recurso conhecido. PARCIAL PROVIMENTO para: a) revogar a gratuidade de justiça concedida na origem ao autor, ora recorrido; e, b) ratificar a gratuidade de justiça concedida em 2o grau de jurisdição a ré, ora recorrente.